Tribunal: STF
Processo: RE 67040
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-24
Data de publicação: 1972-11-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO, MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE
OBEDECEU AS NORMAS DA LEI 1.711, DE 28.10.52, EM HARMONIA COM O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 189, II, DA CONSTITUIÇÃO
DE 1946, REPRODUZIDO NOS ARTS. 103, II, E 105, II DAS CONSTITUIÇÕES
DE 1967 E 1969.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.